Tribunal: TJSP
Processo: 2067717-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS PARÃMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECUMENTO – COISA JULGADA – RETORNO À TURMA JULGADORA.
Remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS PARÃMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECUMENTO – COISA JULGADA – RETORNO À TURMA JULGADORA.
Remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação da controvérsia ao Tema no 810 – E. STF, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 870.947/SE.
OBJETO DO RECURSO – Agravo de instrumento, extraída de cumprimento de sentença, discutindo justamente os parâmetros para incidência de juros e correção monetária.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO – Trânsito em julgado – A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067717-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TEREZA
JULIANA DA SILVA RODRIGUES, ANNA KOZIKOSKI, JAIR BRAZ, ALEXANDRE
WESGUEBER NETTO, ELITA TAVARES SAMPAIO, FLORIZA CAMARGO DE
PAULA, JANETE FERRAZ VILLAS BOAS, MARIA ALTIVA BATISTA BERNARDO,
JANETE MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA APPARECIDA HENRIQUE DIAS,
PEDRO ALVES DA SILVA, MASAKO NAKAZATO, MARIA HELENA PINTO,
MARIA JOSÉ EDUARDO SANTOS, NAZIL DIAS FRAGOSO TANAKA, JUDITH
SOBRAL DE SOUZA FRANÇA, AMELIO SIEDLARCZYK, CLAUDIO ANTONIO
BULGARELLI, ESEQUIEL FRANÇA e NILBE DIAS DE OLIVEIRA CORREA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067717-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
STF Tema 810 Repercussão Geral Lei 11.960/2009
APELAÇÃO:
2067717-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTES:
TEREZA JULIANA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS
AGRAVADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32930 -hz
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.030, II, DO
CPC/15
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TEMA 810 E. STF.
LEI
11.960/09

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

FIXAÇÃO
DOS
PARÃMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECUMENTO
COISA JULGADA RETORNO À TURMA JULGADORA.
Remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação da
controvérsia ao Tema no 810
E. STF, da sistemática da
repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 870.947/SE.
OBJETO DO RECURSO Agravo de instrumento, extraída de
cumprimento de sentença, discutindo justamente os parâmetros
para incidência de juros e correção monetária.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE
CONHECIMENTO Trânsito em julgado A coisa julgada
material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de
mérito Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da
modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Manutenção do v. acórdão.
Vistos.
A Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, conforme fls. 137/138, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, o Tema no 810 E. STF.
É o relatório.
Em cumprimento à r. determinação da E. Presidência da Seção de Direito
Público, cabe a esta Câmara examinar a adequação do acórdão proferido à orientação
do E. STF quanto ao Tema no 810 (art. 1.030, II do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067717-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão de fls. 58/61 apreciou agravo
de instrumento, extraído de fase de cumprimento de sentença, o qual discutiu
justamente os parâmetros de incidência de juros e correção monetária.
Ademais, cabe ressaltar que no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, DJe
02/03/2018 Tese 905, decidia de acordo com o Tema 810 E. STF, houve a ressalva
no que diz respeito aos casos já transitados em julgado, conforme abaixo grifado:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067717-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Por essa razão, dada a garantia constitucional da coisa julgada consistente na
imunização geral dos efeitos da sentença, entendo não ser o caso de readequação do
v. acórdão.
É caso, portanto, de manutenção do v. acórdão, o qual negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento dos exequentes.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015, voto no sentido da
manutenção do v. acórdão, cumprindo-se, em seguida, o determinado pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, retornando-lhe os autos para o exame de
admissibilidade do recurso interposto.
Leonel Costa
Relator